Tribunal: TJSP
Processo: 2154190-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento de pedido para expedição de ofícios visando obtenção de extratos bancários e informações acerca do eventual adimplemento de obrigação assumida com terceiro - Alegada omissão na abordagem do disposto nos artigos 4o, 6o e 797 do CPC – Vício não reconhecido - Possível extrair do julgado as razões da manutenção

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento de pedido para expedição de ofícios visando obtenção de extratos bancários e informações acerca do eventual adimplemento de obrigação assumida com terceiro - Alegada omissão na abordagem do disposto nos artigos 4o, 6o e 797 do CPC – Vício não reconhecido - Possível extrair do julgado as razões da manutenção do r. decisório impugnado, mostrando-se desnecessário o apontamento de questão que não se apresenta disposta por corolário lógico do desacolhimento do recurso - Tribunal não "adstrito a se pronunciar exaustivamente sobre todos os dispositivos legais citados" - A omissão disposta pelo legislador para o manejo dos embargos refere-se a termo que haveria de constar do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em omissão por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela recorrente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2154190-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVOCA BRAZIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., é embargado 3LOG
SOLUÇÕES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2154190-86.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22650
Fls. 2/5
Voto no 22650
Embargos de Declaração Cível no 2154190-86.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Evoca Brazil Comércio de Equipamentos Ltda.
Embargado: 3log Soluções de Logistica Integrada Ltda Me
Juiz de Direito: Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento
a agravo, mantendo indeferimento de pedido para expedição
de ofícios visando obtenção de extratos bancários e
informações acerca do eventual adimplemento de obrigação
assumida com terceiro - Alegada omissão na abordagem do
disposto nos artigos 4o, 6o e 797 do CPC – Vício não
reconhecido - Possível extrair do julgado as razões da
manutenção do r. decisório impugnado, mostrando-se
desnecessário o apontamento de questão que não se apresenta
disposta por corolário lógico do desacolhimento do recurso -
Tribunal não “adstrito a se pronunciar exaustivamente sobre
todos os dispositivos legais citados” - A omissão disposta
pelo legislador para o manejo dos embargos refere-se a termo
que haveria de constar do decisório, e não à interpretação que
fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à
legislação - Não há se falar em omissão por não haver sido
reconhecida a pertinência das teses invocadas pela recorrente
- Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2154190-86.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22650
Fls. 3/5
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
EVOCA BRAZIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., em face do v.
acórdão de fls. 20/26, por meio do qual fora negado provimento a agravo
apresentado diante de 3LOG SOLUÇÕES E LOGÍSTICA INTEGRADA
LTDA., mantendo-se indeferimento de pedido para expedição de ofícios
visando obtenção de extratos bancários e informações acerca do eventual
adimplemento de obrigação assumida com terceiro.
Alega a embargante, em síntese, omissão na abordagem
do disposto nos artigos 4o, 6o e 797 do Código de Processo Civil,
expressamente invocada em recurso (fls. 01/02).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
No caso específico, não reconheço a apontada omissão,
uma vez possível extrair do julgado as razões da manutenção do r. decisório
impugnado, mostrando-se desnecessário, em nosso ver, o apontamento de
questão que não se apresenta disposta por corolário lógico do desacolhimento
do recurso.
Já se decidiu, ademais, que “o Tribunal não está
adstrito a se pronunciar exaustivamente sobre todos os dispositivos legais
citados, bastando, para emissão de um provimento jurisdicional válido, o
encerramento motivado das questões controvertidas substanciais à
tomada
de
seu
convencimento”
(Embargos
de
declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2154190-86.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22650
Fls. 4/5
1001555-07.2016.8.26.0024; Relator: Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017).
Sabe-se, ainda, que a omissão disposta pelo legislador
para o manejo dos embargos refere-se a termo que haveria de constar do
decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório
aportado aos autos ou à legislação. Não há se falar em omissão por não haver
sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela recorrente.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2154190-86.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22650
Fls. 5/5
Relatora